Tribunal: TJMT
Processo: 1072326-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072326-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMERSON APOLINARIO VIDIGAL - CPF: 021.647.411-61 (RECORRIDO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. PROVAS CONFLITANTES. CONTROVÉRSIA NÃO DIRIMIDA. NECESSIDADE DE
VERIFICAR VERACIDADE/VALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.

200420825, na reclamação no
1072326-86.2022.8.11.0001,

do 3o JEC da Capital que
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente a dívida levada a efeito e condenando o Reclamado ao pagamento em dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- ausência da relação jurídica entre as partes; - inexistência de débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa recorrente.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(
s
) do recurso(
s
).

-
ausência da relação jurídica entre as partes; - inexistência de débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa recorrente.

Na petição inicial
há indicação de documento com registro negativador de origem da Recorrente, em março/2022 (
id. 200420805 - PEFIN
) e, de outro lado,
na contestação
, há documento de 2023, registrando a inexistência de negativações em nome do consumidor/Recorrido, de origem da Recorrente, nos últimos 5 (
cinco
) anos (
id’s. 200420822 e 200420822
).

A sentença recorrida não enfrentou corretamente a prova apresentada, ou seja, não há fundamento a esclarecer a contradição entre os documentos já referidos (
petição inicial/contestação
).

“...A par disso, embora a empresa defenda a ausência de conduta ilícita, deixou de apresentar documento hábil para sustentar a origem da suposta dívida, uma vez que as telas sistêmicas apresentadas, no presente caso, não são suficientes para provar a existência da relação jurídica entre as partes.

Demais disso, diversamente do alegado, o comprovante juntado demonstra a inserção em órgãos de proteção ao crédito, e não SERASA LIMPA NOME. ...”

Assim, imprescindível, antes da sentença, promova o juízo diligência a esclarecer a veracidade/validade das informações conflitantes (
Certidões na petição inicial/contestação
).

A conclusão não constitui inovação ou está desvinculada da pretensão recursal, tendo em vista a absoluta ausência de condições de decidir, sem antes se ter determinada a correção, ou não, do registro negativador, diante dos documentos conflitantes.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, para:
a.1)
anular sentença;
a.2)
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que, em instrução, promova diligência para esclarecimento das informações conflitantes, junto ao Órgão Negativador (
SERASA EXPERIAN
), e posterior julgamento;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024